Tribunal: TCU
Processo: 027.511/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Superior Tribunal de Justiça relativa ao Exercício Financeiro de 2014

Inteiro teor:
Acórdão 7003/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de contas anuais do Superior Tribunal de Justiça (STJ), relativas ao exercício de 2014; Considerando que, mediante o Acórdão 3382/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Múcio, o Tribunal julgou regulares as contas de parte dos responsáveis, dando-lhes quitação plena, e sobrestou o feito em relação aos responsáveis Maurício Antônio do Amaral Carvalho (então Diretor-Geral do STJ) e Antônio Carlos Elteto de Oliveira (falecido; então Secretário de Administração e Finanças do STJ) até o desfecho do Processo Administrativo Disciplinar PAD/STJ 1758/2015 e a prolação de decisão definitiva no processo TC Processo 026.060/2014-0 (relator Ministro Antonio Anastasia), o qual versou acerca de auditoria de conformidade realizada no STJ, no período de 13/08/2013 a 30/09/2014, com o objetivo de aferir a regularidade das contratações de TI daquele órgão; Considerando que, tanto no PAD/STJ 1758/2015 quanto no TC Processo 026.060/2014-0 , dentre outros objetos, debruçou-se acerca de irregularidades decorrentes do Pregão Eletrônico 302/2013 e da Ata de Registro de Preços 1/2014, que trataram da aquisição de cabeamento estruturado pelo STJ; Considerando o deslinde do PAD STJ 1758/2015, em que foi declarada a prescrição da pretensão em favor do responsável Maurício Antônio do Amaral Carvalho e foram enviadas as conclusões quanto ao responsável Antônio Carlos Elteto de Oliveira ao Governo do Distrito Federal para deliberação, pois este servidor era cedido pelo ente distrital ao STJ; Considerando que, nos autos do TC Processo 026.060/2014-0 , o Tribunal proferiu o Acórdão 369/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, tendo sido declarada a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal em relação aos responsáveis, arquivando-se o processo; Considerando, portanto, que não mais subsistem os motivos que ensejaram o sobrestamento do processo ante a conclusão do PAD STJ 1758/2015 e do TC Processo 026.060/2014-0 ; Considerando que restaram evidenciados, no âmbito do PAD STJ 1758/2015, a restrição ao caráter competitivo do Pregão Eletrônico 302/2013, realizado para a aquisição de cabeamento estruturado pelo STJ, e o sobrepreço relativo ao referido certame; Considerando, contudo, que os atos de gestão praticados pelos responsáveis e que poderiam implicar na irregularidade ou ressalva de contas foram fulminados por prescrição; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 56-59), com os ajustes encampados pelo Ministro-Relator, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RITCU, em: a) levantar o sobrestamento o processo então determinado pelo Acórdão 3382/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) julgar regulares as contas de Maurício Antonio do Amaral Carvalho, CPF XXX.285.749-XX, e Antônio Carlos Elteto de Oliveira, CPF 098.997.741-2, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, expedindo quitação; c) dar ciência ao Superior Tribunal de Justiça de que foram constatados sobrepreço e restrição ao caráter competitivo do Pregão Eletrônico 302/2013; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Superior Tribunal de Justiça; e e) arquivar os autos nos termos do art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 027.511/2015-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Elteto de Oliveira (XXX.997.741-XX); Felix Fischer (XXX.857.877-XX); Francisco Cândido de Melo Falcão Neto (XXX.681.584-XX); Mauricio Antonio do Amaral Carvalho (XXX.285.749-XX); Miguel Augusto Fonseca de Campos (XXX.881.942-XX); Sérgio José Américo Pedreira (XXX.694.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: Geovani Ferreira de Oliveira, representando Superior Tribunal de Justiça. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.